Tribunal: TJSP
Processo: 0154677-47.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados para a turma julgadora para realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do novo CPC, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser exigível o prévio pagamento do porte de remessa e de retorno pelo INSS nos casos de recursos dirigidos aos Tribunais de Justiça (Tema no 1.001) – Acórdão alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0154677-47.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado RAYMUNDO HENRIQUE DE
LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram o acórdão
anteriormente proferido para dar provimento ao apelo autárquico e determinaram a
devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0154677-47.2007.8.26.0000 -Voto no 35.733c
2
VOTO No: 35.733c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0154677-47.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
APELANTE: INSS
APELADO: RAYMUNDO HENRIQUE DE LACERDA
ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados para a turma
julgadora para realização do juízo de retratação, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do novo CPC, diante de
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no sentido de não ser exigível o prévio pagamento do
porte de remessa e de retorno pelo INSS nos casos de
recursos dirigidos aos Tribunais de Justiça (Tema no
1.001) Acórdão alterado.
A r. sentença de fls. 93/97, cujo relatório se adota, proferida
ainda na vigência do CPC/1973, julgou procedente ação acidentária proposta por
Raymundo Henrique de Lacerda, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício a partir de 29/06/2005 (fls. 23); mais
abono anual; juros moratórios de 12% ao ano; correção monetária pelo INPC até
a data da inscrição do precatório e, após, pelo IPCA-E; e honorários advocatícios
de 15% sobre as prestações vencidas até a data da sentença.
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma da decisão.
Inicialmente, sustenta a impossibilidade jurídica do pedido, afirmando que o autor
está aposentado desde 1993. Salienta que a Lei no 9.528/97 veda a percepção
simultânea de aposentadoria e auxílio-acidente, observando, também, que o
primeiro documento a fazer menção à alegada perda auditiva é do ano de 2005.
No mais, aduz não estarem presentes os requisitos para a concessão do
benefício, ressaltando que, segundo os critérios da Tabela de Fowler, a perda
auditiva verificada não é incapacitante. Entende, também, que o nexo causal não
restou devidamente comprovado, tendo em vista que a vistoria levada a efeito no
local de trabalho apontou que o autor fazia uso de plugues auriculares.
Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício corresponda à data da
juntada do laudo pericial e que, a partir da data do cálculo, seja adotada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0154677-47.2007.8.26.0000 -Voto no 35.733c
3
índice de correção monetária a UFIR/IPCA-E.
Esta Câmara, por votação unânime, não conheceu do apelo
autárquico por deserção, nem do recurso obrigatório, nos termos do acórdão
proferido pelo então relator Des. Miguel Cucinelli (fls. 131/142), decisão que veio
a ser confirmada pelo aresto de fls. 236/238.
Ocorre que, em sede de recurso especial, o E. Superior
Tribunal de Justiça, por decisão monocrática da Ministra Assusete Magalhães,
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação do
Tema no 1.001 do STJ, na forma do art. 1.040 do novo CPC (fls. 233/235).
Ante a determinação do E. STJ, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito do
REsp 1.761.618/SP (Tema no 1.001 do STJ), DJe de 14/08/2019, no sentido de
não ser exigível o prévio pagamento do porte de remessa e de retorno pelo INSS
nos casos de recursos dirigidos aos Tribunais de Justiça, encaminhou os autos a
este relator, conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, “caput”, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado
reaprecie a questão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Ante a orientação apontada pelo STJ, impõe-se o
afastamento da deserção e o julgamento do recurso autárquico.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de perda auditiva
induzida por ruído (PAIR), mal advindo das condições de trabalho a que estava
submetido na função de cortador de oxiacetileno e, após, de auxiliar de controle
de produção (CTPS de fls. 09).
É oportuno consignar que o segurado está em gozo de
aposentadoria especial desde 29/01/1993 (fls. 89).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, realizados os exames pertinentes e efetuada a
avaliação médica (fls. 42/50 e esclarecimentos de fls. 62), conquanto o perito
tenha verificado a presença de “disacusia leve/moderada em agudos, bilateral”
(fls. 48) e admitido o nexo causal, afirmou que “o autor não é portador de
“Hearing Disability” ou de “Handcap” que possam lhe acarretar dificuldades em
seu convívio social ou em sua vida de relação ocupacional” (fls. 49).
Concluiu, assim, não haver incapacidade para o exercício das
funções habituais.
A esse respeito, importa registrar que a mensuração da perda
auditiva com base na Tabela de Fowler aponta déficit bilateral de 8,33%, com
prejuízo de 7,28% no ouvido direito e 15,70% no esquerdo (fls. 49), patamar
inferior ao mínimo de 9% de perda bilateral, abaixo do qual esta Câmara não tem
reconhecido incapacidade para o trabalho.
Mas não é só em função desse critério que é rechaçado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0154677-47.2007.8.26.0000 -Voto no 35.733c
4
reconhecimento da redução da capacidade laborativa, valendo observar a
propósito que, segundo os parâmetros considerados pelo Decreto no 3.048/99, a
avaliação da capacidade auditiva do obreiro aponta redução em grau mínimo, ou seja,
média 30 dB no ouvido direito e de 33,75 dB no ouvido esquerdo (levando-se em
conta a audiometria de fls. 40), indicando situação que não dá direito ao auxílio-
acidente.
Anote-se, também, que a legislação acidentária não tem
caráter preventivo, sendo descabido o amparo infortunístico enquanto o segurado
não apresentar efetivo comprometimento da capacidade de trabalho.
Mas ainda que, “ad argumentandum”, fosse o déficit auditivo
considerado incapacitante e proveniente de exposição a ruídos no ambiente
laboral, não haveria como ser acolhida a pretensão.
Com efeito, segundo se extrai dos autos, o autor está em gozo de
aposentadoria especial desde 29/01/1993 (fls. 89).
Assim, a questão deve ser analisada à luz da legislação vigente à época
da eclosão das lesões, diante do princípio “tempus regit actum”.
Ocorre que não há nenhuma evidência de que a perda
auditiva tenha eclodido de modo incapacitante antes da modificação legal
introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação de auxílio-acidente com
qualquer aposentadoria (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91).
As únicas audiometrias constantes dos autos são de 2005 e
2006 (fls. 17 e 40), inexistindo qualquer outro indicativo temporal seguro acerca
da presença da doença já em nível incapacitante.
Assim, diante da vedação expressa prevista no art. 86, § 2o,
da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, e no art. 104, § 2o,
do Decreto no 3.048/99, e não tendo sido comprovada a anterioridade da perda
auditiva incapacitante em relação à norma legal proibitiva, o auxílio-acidente não
poderia ser cumulado com a aposentadoria especial.
Dentro desse quadro, respeitado o convencimento do ilustre
magistrado de primeiro grau, é de rigor a inversão do resultado para se decretar a
improcedência da ação.
Sem ônus de sucumbência, por força de disposição legal
(artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, altero o acórdão
anteriormente proferido para dar provimento ao apelo autárquico. Devolvam-se os
autos, oportunamente, à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital